Tribunal: TJSP
Processo: 1125261-22.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos de segurado da autora em decorrência de descarga elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré - Causa excludente do dever de indenizar não configurada - Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Cerceamento de defesa não caracterizado –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos de segurado da autora em decorrência de descarga elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré - Causa excludente do dever de indenizar não configurada - Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Cerceamento de defesa não caracterizado – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125261-22.2018.8.26.0100, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125261-22.2018.8.26.0100 - São Carlos
2
VOTO No: 30411
APEL.No: 1125261-22.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
APDO. : BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
AÇÃO REGRESSIVA Danos ocasionados aos equipamentos
de segurado da autora em decorrência de descarga elétrica
Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor Responsabilidade objetiva da concessionária ré -
Causa excludente do dever de indenizar não configurada -
Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido
Cerceamento de defesa não caracterizado Sentença de
procedência mantida Recurso não provido, com fixação de
honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).
Acresça-se ao relatório da r. sentença proferida
a fls. 334/340 que foi julgado procedente o pedido de
condenação da apelante ao pagamento de quantia desembolsada
pela apelada por cumprimento de contrato de seguro, ante a
verificação de sinistro.
A apelante afirma que o r. decisum não pode
prevalecer,
sustentando,
em
suma:
que
o
julgamento
antecipado da lide implicou cerceamento de defesa, na
medida em que não foi ouvido como testemunha o segurado da
apelada, única via para se ter conhecimento das instalações
internas do imóvel, bem como da condição dos aparelhos
danificados na data do sinistro, já que não foi possível a
realização de perícia nos objetos em questão, além do que o
comprovante de pagamento juntado a fls. 188, por ser
unilateral, carece de força probante, tratando-se de tela
sistêmica apenas; que a petição inicial é inepta, porquanto
desacompanhada de documentos essenciais que demonstrem a
regulação de sinistro; que falta interesse de agir da
apelada, dada a ausência de reclamação administrativa; que
não se constatou em seu sistema qualquer ocorrência nas
instalações do segurado, fato que a torna parte ilegítima
para responder aos termos da demanda; que a queima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125261-22.2018.8.26.0100 - São Carlos
3
aparelhos não é exclusivamente motivada por ocorrências na
rede elétrica; que não há nexo de causalidade que a
responsabilize pelo pagamento da indenização à seguradora;
que não deu causa ao evento; que o consumidor teve o prazo
de 90 dias corridos para solicitar administrativamente o
ressarcimento do dano à concessionária, todavia não a
procurou; que não há nexo causal entre suas atividades e os
danos a serem ressarcidos; que os equipamentos danificados
tinham vários anos de uso e, por isso, não podem ser
considerados para fins de indenização valores de aparelhos
novos, o que torna necessária uma ampla pesquisa de mercado
nesse sentido; que não há prova do pagamento ao segurado,
mas tão só comprovação de mero agendamento; que a apelada
não é hipossuficiente e, por isso, não cabe a inversão do
ônus da prova; que, no caso de se manter o entendimento de
primeiro grau, a verba honorária deverá ser reduzida para
10% do valor da condenação.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida.
Em primeiro lugar, os documentos atinentes à
regulação de sinistro foram juntados com a inicial a fls.
182/187 e comprovam os danos causados aos equipamentos do
segurado da apelada em virtude de descarga elétrica.
Por seu turno, descabida a tese de ausência de
prova do pagamento realizado ao segurado pela seguradora,
haja vista estar ele comprovado nos autos a fls. 188, não
tendo a apelante demonstrado o contrário, ônus que lhe
competia.
Dito isso, deve ser observado que se aplicam à
solução da lide os dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor, por força da sub-rogação operada por força dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125261-22.2018.8.26.0100 - São Carlos
4
contratos de seguro.
Este é o entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp
no 426.017-MG, rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. 10/12/2013).
Assim, o enfoque consumerista deve ser adotado
para resolver as questões suscitadas, inclusive no que diz
respeito à inversão do ônus da prova.
Estabelece o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor
que:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Mencionado
dispositivo
não
permite
outra
interpretação que não a de se responsabilizar o prestador
de serviço pelos danos causados pelo defeito da prestação,
independentemente de culpa.
Ademais, a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, sujeita-se ao
estabelecido no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que
trata da responsabilidade objetiva da Administração.
O referido dispositivo constitucional estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125261-22.2018.8.26.0100 - São Carlos
5
que não há necessidade de prova da culpa, mas do dano, uma
vez que ali se adotou claramente a teoria do risco
administrativo, ou seja, a responsabilidade pelos danos
causados pelo fato do serviço.
No caso, os documentos acostados à exordial
demonstram que os danos ocasionados nos equipamentos do
segurado se deram em razão de variação de energia
decorrente de descarga elétrica, mais um motivo para se
afastar a necessidade de dilação probatória e o alegado
cerceamento de defesa por sua não realização.
Consigne-se, ainda, que, ao contrário do argumentado nas razões de recurso, as descargas
atmosféricas são fenômenos naturais previsíveis nos dias de
hoje, não podendo ser fato excludente da responsabilidade
civil objetiva, considerando-se que fazem parte do risco da
atividade desempenhada pela distribuidora do serviço de
energia elétrica, e a esta compete adotar, mediante a
utilização de tecnologia adequada, providências visando a
evitar que tais eventos afetem as unidades consumidoras.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“Ação
regressiva
de ressarcimento ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de energia elétrica. Seguro
residencial. Oscilação e descarga de energia elétrica. Danos em
eletrodomésticos.
Restituição.
Procedência.
Prestígio.
Responsabilidade objetiva (artigo 37, § 6o, da CF). Autora que
se desincumbiu do ônus da prova, enquanto a ré dele não se
desvencilhou artigo 373, incisos I e II, do CPC. Queda de raio
não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária que tem como dever propiciar
meios para evitar tais acontecimentos. Precedentes. Outrossim, a
ausência de pedido administrativo não obsta a obrigação de
ressarcir os prejuízos. Hipótese do artigo 252 do RITJSP.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125261-22.2018.8.26.0100 - São Carlos
6
1009725-23.2015.8.26.0114,
Rel.
Des.
Sérgio
Rui,
j.
23/02/2017).
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de segurada que teve danificados equipamentos
eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva
movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Incidência do CDC. Desnecessário prévio requerimento
administrativo. Art. 5o, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de
nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia
elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos da segurada.
Descarga elétrica (raio). Fortuito interno. Não caracterização
de caso fortuito ou força maior. Risco da atividade.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Recurso da ré
desprovido, com observação. Não se pode afastar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na
hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus
segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista), segundo
o disposto no art. 349 do CC. A concessionária de serviço
público de energia elétrica submete-se à disposição do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria
da responsabilidade objetiva da Administração, bem como o acesso
ao Judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. Assim, ocorrendo oscilação, interrupção e
sobrecarga na rede elétrica, responde pelos prejuízos causados.
E, com os recursos existentes, os fenômenos da natureza são em
grande parte previsíveis, pois a rede de distribuição deve
ostentar proteções contra as descargas elétricas. No caso, a
concessionária não logrou provar que dispunha de tais
equipamentos” (Apelação n. 1015980- 94.2015.8.26.0114, Rel.
Kioitsi Chicuta, j. 09/03/2017).
Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil,
paga a indenização, nos limites do valor respectivo, fica o
segurador autorizado a exercer direito regressivo contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125261-22.2018.8.26.0100 - São Carlos
7
causador do sinistro, assumindo a posição jurídica do
segurado. Dessa forma, levando-se em conta que a
responsabilidade da concessionária é objetiva e que a
seguradora se sub-rogou em todos os direitos e privilégios
conferidos ao seu segurado, o acolhimento da pretensão de
ressarcimento
dos
valores
comprovadamente
pagos
pela
apelada era mesmo de rigor, não havendo se falar, por outro
lado, em necessidade de ampla pesquisa de mercado para
aferição do valor de cada bem avariado, uma vez que, pelo
que se tem nos autos, o segurado foi indenizado pelo valor
médio de mercado, além do que, se entendia indevidos tais
valores,
cabia
à
apelante
apresentar
na
primeira
oportunidade a mencionada pesquisa, o que ela, contudo,
deixou de fazer.
De se ressaltar, ainda, que a ausência de pedido
administrativo não obsta o direito ao ressarcimento,
porquanto não se há como exigir o exaurimento das vias
extrajudiciais,
sob
pena
de
afronta
ao
princípio
constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o,
XXXV, da CF).

Em vista dessas circunstâncias, não há razão para
a modificação da r. sentença, que fica integralmente
mantida, inclusive no que diz respeito aos honorários
advocatícios, os quais já foram arbitrados no percentual
pretendido pela apelante.
Por último, tendo em vista o que estabelecem os
§§ 1° e 11 do art. 85 do CPC, ficam arbitrados em favor dos
patronos
da
apelada
honorários recursais no
importe
equivalente a 5% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125261-22.2018.8.26.0100 - São Carlos
8
PAULO PASTORE FILHO
Relator